Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800220-66.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Na hipótese, a sentença que decretou a prisão preventiva e negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade, foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com fulcro na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista, além da presença dos antecedentes criminais, a reincidência e processo em tramitação na Vara de Execuções Penais da Belém (Id. 4327173);

3. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018);

4.
4. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Osvaldo Brito de Medeiros Neto, em favor do nacional Erio da Conceição dos Santos, preso nos autos da ação penal de nº 0004885-55.2012.8.14.0201, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente fora denunciado por ter supostamente no dia 10 de setembro de 2012 ter tirado a vida da vítima Pablo Wendel Mendes Barbosa.

Tendo sua prisão ter sito realizada em outubro de 2012 e assim como supracitado em preliminares passou mais de quatro anos preso e assim cinco meses ante da realização do júri o mesmo fora condenado a pena de 25 anos e assim decretada sua prisão sem fundamentos novos.

Ocorre que no dia 04 de outubro de 2017 fora aberta ata de julgamento do paciente a qual o mesmo fora condenado, o que ocorreu em sua normalidade, porém ao final a defesa técnica do paciente insatisfeito com a sentença manifestou o desejo de recorrer, apresentado assim o requerimento em tempo hábil e de forma correta, requerimento este que consta na ata em anexo.

O paciente teve como defesa técnica a Defensoria Pública e como já dito, apresentou o desejo de recorrer no dia do júri popular, ocorre que a secretaria não encaminhou para o respectivo órgão o processo para que assim fosse realizada a apresentação das razões do recurso de apelação, havendo um grave erro da secretaria que acabou emitindo uma certidão de trânsito em julgado 09 dias após a realização do júri sendo assim dia 16 de outubro de 2017, assim negando o direito do mesmo apresentar devido recurso.

O paciente está preso até a presente data, sem ter tido seu direito de recorrer e principalmente sem a sua liberdade que lhe é de direito visto que na data do júri popular o mesmo estava respondendo o processo em liberdade.

Na presenta data, dia 14 de janeiro de 2021 a secretaria certificou (em anexo) o erro que ocorreu e assim mandou concluso ao magistrado para dar prosseguimento na ação penal, tirando assim o trânsito em julgado, porém resta claro e evidente o constrangimento ilegal que o ora paciente está sofrendo, pois seu júri ocorreu em outubro de 2017 e até a presente data não fora apresentado razões recursais.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o Exposto, REQUER

A concessão de LIMINAR do
Writ
em para conceda a liberdade do paciente visto ter deixado claro que o erro e a demora processual não se deram por culpa do paciente e tão pouco por sua defesa, que seja aplicado em favor do mesmo o artigo 5º da CF incisos LIV e LVII assim como também o entendimento do STJ
HABEAS CORPUS
Nº 623.107 - PA (2020/0289796-1), caso entenda, cumulados com o artigo 319 do CPP para que o paciente possa recorrer o processo em liberdade, como assim estava até o dia do seu júri popular.

O paciente não tem CPF dificultando a impetração do recurso, assim que esta Câmara possa proceder à retirada do nome deste causídico para por como paciente o senhor ERIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Por fim e após as formalidades legais, a concessão definitiva da ORDEM, por ser medida de direito e de J U S T I Ç A!

Junta documentos (Id. 4327171 a 4327252).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4332185, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada na Id. 4395202, se manifestando o Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4426230).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Vejamos:

Data venia
, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a medida cautelar foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido, o juiz deve deixar cabalmente demonstrado no decreto acautelador que o réu se insere em circunstâncias fáticas que denotem a presença dos pressupostos legais, conforme entendimento consagrado pela Suprema Corte no sentido de que
“A denegação, ao sentenciado, do direito de recorrer em liberdade depende, para legitimar-se, da ocorrência concreta de qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP (...). Se o réu responder ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará, se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente, a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP (...)” HC nº. 92.967/AC, 2ª. Turma, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJe 11.04.08.)

No caso dos autos, resta evidenciado que a sentença condenatória justificou plenamente as razões pelas quais o juízo se convenceu da necessidade de segregação cautelar, expedindo o mandado de prisão em desfavor do paciente, conforme a seguinte dicção naquilo que interessa:

“Considerando as circunstâncias evidenciadas pelas testemunhas que preferiram depor na ausência dos acusados e declaração de ameaças, revogo as medidas cautelares impostas e torno a decretar a prisão preventiva dos acusados por entender latentes os requisitos e motivos autorizadores da custódia e pelo mesmo motivo nego o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se o competente Mandado de Prisão”. <sic>

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia ordem pública e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Situação corroborada, ainda, pelo interrogatório do paciente na id. 4327173,
“(...)

que responde a dois processos provisórios, que já foi condenado em terceiro processo por homicídio. (...).” <sic>

Nesse sentido, confira-se o precedente:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
EM HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...).

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva em sentença condenatória, explicitado na vivência delitiva do agente e na fuga no momento de sua abordagem, pois, além de já ter sido internado por 3 anos, por prática análoga à homicídio, já havia antes cometido 3 homicídios, embora não investigados e processados (o que restou confirmado em audiência perante o Juízo), bem como tentou se evadir do local do crime no momento da atuação dos vigilantes do DNIT., não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

4. Recurso em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido".

(RHC 88.549/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

No que tange à condição peculiar do recorrente, que permaneceu solto durante a fase instrutória, não obstaculizando a marcha processual, tal situação, por si só, não é suficiente para impedir a decretação da prisão, se presentes os motivos para a segregação, como
in casu
.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NA SENTENÇA. RÉUS QUE PERMANECERAM EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA.

1. A sentença condenatória do Tribunal do Júri não é prontamente exequível. A sua execução provisória está condicionada ao exaurimento da jurisdição ordinária. Portanto, será viável somente após o julgamento do respectivo Tribunal de apelação que mantenha a condenação do Conselho de Sentença. Esta é a hermenêutica que coaduna a questão jurídica discutida à tese definida pelo STF no ARE 964.246-RG.

2. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal
a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
" (RHC 100.750/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente provido, para afastar a possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade por condenação pelo Tribunal do Júri, eis que pendente o julgamento da respectiva apelação,
mantendo-se, contudo, a prisão preventiva dos recorrentes, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal"
.

(RHC 93.520/RS, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. 12/2/2019, DJe 21/2/2019, grifou-se).

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por fim, a alegação de nulidade no que tange ao erro na certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória, após consulta processual no sistema LIBRA deste e. Tribunal, verifica-se que em despacho datado de 15/01/2021 tal equívoco restou sanado,
pois o juízo
a quo
chamou o processo à ordem e determinou a exclusão das guias de recolhimento definitiva do LIBRA e o desentranhamento dos autos; comunicou à Vara de Execuções e determinou a expedição da guia de recolhimento provisório, bem como recebeu o recurso de apelação e encaminhou os autos à Defensoria Pública para apresentar as razões e, após, ao Ministério Público para às contrarrazões, conforme abaixo colacionado,
verbis
.

“Considerando que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória de fls. 268-269, chamo o processo a ordem e determino a exclusão das guias de recolhimento definitiva de fls. 277 e 278 do LIBRA, com consequente desentranhamento dos autos, comunicando a Vara de Execuções da Região Metropolitana de Belém (PA). Determino ainda a expedição da guia de recolhimento provisório dos réus.

Quanto ao recurso de apelação da sentença condenatória de fls. 268-269, tendo em vista que se encontra tempestivo:

1. Recebo o recurso de apelação por ser adequado e tempestivo;

2. Encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para apresentar as razões recursais no prazo de 8 dias e depois ao Ministério Público para as contrarrazões.”

Por conseguinte, entendo que o erro foi sanado, não havendo o que se falar em nulidade neste ponto.

À vista do exposto, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 11/04/2021